Tribunal: TJPA
Processo: 0801048-10.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801048-10.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA ARLETE MARQUES DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E FORMALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela Apelada para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de aluguéis e danos materiais decorrentes do contrato de locação de imóvel, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2 - Demonstrada a relação locatícia e a inadimplência do Município quanto aos pagamentos devidos, impõe-se a manutenção da condenação para quitação dos aluguéis e indenização por danos materiais.

3 - Os princípios da legalidade e da formalidade, invocados pelo recorrente, não desconstituem a eficácia dos documentos apresentados pela recorrida, cuja adequação e suficiência foram confirmadas pelas provas dos autos.

4 - No que tange aos juros de mora e a correção monetária, não há o que modificar no julgado, uma vez que foram fixados pelo IPCA-E e art. 1º-F da Lei 9.494/97 de acordo com os parâmetros estabelecidos no Resp nº 1495146/MG – Tema 905 do STJ.

5 - Inexiste sucumbência mínima capaz de alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o recorrente arcar com os honorários advocatícios majorados pela não provimento do recurso.

6 –
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0801048-10.2020.8.14.0061) interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra MARIA ARLETE MARQUES DAMASCENO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente o pedido da Apelada para condenar o Apelante ao pagamento de aluguéis e danos materiais decorrentes do contrato de locação.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA : MARIA ARLETE MARQUES DAMASCENO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NO VALOR DE R$ 2.210,00 (dois mil e duzentos e dez reais) referente ao PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015 A JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016), que deverão ser corrigidos monetariamente no IPCA-E e com juros de mora a partir de cada vencimento segundo o índice de remuneração de caderneta de poupança, conforme decidido recentemente pela 1ª Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede Repetitivo (STJ. 1ª Seção. REsp 1495146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). (grifo meu).

b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA : MARIA ARLETE MARQUES DAMASCENO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA AO PAGAMENTO DE R$ R$ 25.755,50 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais, a título de danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente no IPCA-E e com juros de mora a partir da citação segundo o índice de remuneração de caderneta de poupança, conforme decidido recentemente pela 1ª Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede Repetitivo (STJ. 1ª Seção. REsp 1495146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). (grifo meu).

c) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA : MARIA ARLETE MARQUES DAMASCENO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA AO PAGAMENTO DE 40 (quarenta) SALÁRIOS MÍNIMOS, que hoje corresponde ao valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

E faço tudo isso, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA ao pagamento das despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, no qual, fixo em 10% sobre o valor da condenação fixado nos capítulos a e b acima, na forma autorizada do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, condeno A REQUERENTE MARIA ARLETE MARQUES DAMASCENO ao pagamento das despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, no qual, fixo em 10% sobre o valor da condenação fixado no capítulo “c”, nos termos do artigo 85, § 2º, porém, SUSPENDO, sua cobrança, na forma autorizada do §3º do artigo 98, todos do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Após, havendo recurso de apelação, certifique-se e cumpra-se as disposições previstas nos § §1º ao 3º, do artigo 1010 do Código de Processo Civil.

Caso negativo, certifique-se o trânsito em julgado e proceda a imediata baixa no sistema, sem prejuízo de eventual processamento dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, previsto no caderno processual civil”

Nas razões recursais, o Apelante sustenta que os documentos apresentados pela Apelada, como recibos e notas de liquidação, não são suficientes para comprovar a relação locatícia e o consequente dever de pagamento dos valores indicados, uma vez que não há identificação formal dos responsáveis pelos atos administrativos, contrariando os princípios da legalidade e da formalidade dos atos da administração pública.

Além disto, questiona a aplicação do IPCA-E para correção monetária e dos índices de poupança para os juros de mora, defendendo a aplicação da Lei Federal nº 9.494/1997, que dispõe sobre os juros aplicáveis à Fazenda Pública
.

Requer que, em caso de manutenção da condenação, seja considerado que decaiu em parte mínima dos pedidos e que a Recorrida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 86, Parágrafo único do CPC.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Apelada para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento de aluguéis e danos materiais decorrentes do contrato de locação de imóvel, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

A apelada logrou êxito em demonstrar a existência da relação locatícia entre as partes e os prejuízos sofridos em decorrência da conduta do Apelante.

As provas trazidas aos autos pela apelada, consistentes em contrato de locação (id.

11152650 - Pág. 1/3), recibos de pagamento dos aluguéis (id. 11152650 - Pág. 4/9), notas de empenho e liquidação (id. 11152650 - Pág. 10/24), dispensa de licitação (id. 19303140 - Pág. 1/4)

e parecer da procuradoria municipal (id. 19303140 - Pág. 5/7), evidenciando os períodos de locação não adimplidos pelo apelante, bem como registros fotográficos detalhando os danos causados ao imóvel, constituem elementos probatórios suficientes para comprovar a existência do contrato de locação e os prejuízos decorrentes da conduta do Município de Tucuruí.

Adicionalmente, a apelada apresentou declarações de testemunhas que corroboraram os fatos alegados, reforçando a narrativa de que o imóvel foi entregue em condições inadequadas ao término do contrato de locação.

Estes depoimentos, aliados aos documentos escritos, estabelecem um conjunto probatório suficiente à comprovação do alegado, demonstrando que a apelada atendeu ao ônus da prova na forma prevista no art. 373 do CPC.

Assim, estando demonstrado a inadimplência em relação ao pagamento dos aluguéis, bem como os danos materiais ocasionados ao imóvel, deve ser mantida a condenação. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUERES C/C EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DOS ALUGUEIS EM ATRASO E DE PARTE DOS DANOS MATERIAIS VINDICADOS. ÔNUS COMPROBATÓRIO DA PARTE AUTORA CUMPRIDO ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO II, DO CPC). AJUSTE DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O autor aduz que firmou contrato de aluguel de imóvel com o Município requerido entre o período de 15 de fevereiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016 e que, todavia, restaram débitos referentes as parcelas de aluguéis e acessórios que não foram oportunamente quitados, além de reparos a serem feitos do bem locado, razão pela qual ajuizou o feito em exame, visando ao pagamento dos aluguéis atrasados, bem como ao recebimento de danos morais e materiais. 2.
O Município de Aracati firmou contratos com o autor tendo como objeto a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda, situado à Rua dos Prazeres, nº 363, Aracati-CE, cuidando o autor de anexar as avenças e documentos suficientes a atestar a não quitação dos aluguéis, bem como a necessidade de reparo dos danos materiais detectados no bem locado
.
3. A parte autora demonstrou de forma satisfatória ser credora do ente público, demonstrando o fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC. Por outro lado, cabia ao Município e não à parte autora o ônus de demonstrar que os aluguéis teriam sido devidamente quitados, ex vi do art. 373, II, do CPC
. 5. Apelação conhecida e desprovida. Ajuste, de ofício, dos índices de juros e correção monetária em conformidade com o julgamento do REsp 1495146/MG. Majoração das verbas honorárias em 3%, haja vista o desprovimento recursal, não se olvidando a suspensão de exigibilidade em ração da concessão da gratuidade da Justiça. (TJ-CE - AC: 00138577320178060035 Aracati, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2022) (grifei).

Locação de imóvel.
Ação de cobrança de aluguéis e encargos inadimplidos e reparação de danos causados no imóvel locado
. Sentença de parcial procedência.
Réu que não demonstra a quitação dos aluguéis exigidos. Conjunto probatório que atesta as deteriorações no imóvel decorrentes do mau uso pelo locatário. Autor que demonstrou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. A situação de inadimplência do réu restou evidenciada, de modo que está correto o acolhimento do pleito relativo à cobrança dos aluguéis vencidos apontados na exordial. É dever do locatário reparar os danos causados no imóvel, salvo aqueles decorrentes do desgaste natural. No caso, o conjunto probatório produzido corroborou a alegação de que os danos foram causados durante a locação, denotando a falta de conservação e manutenção do imóvel locado. O autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, sendo de rigor a procedência da demanda no tocante à reparação de danos. (TJ-SP - AC: 10311297620188260001 SP 1031129-76.2018.8.26.0001, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 19/05/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020) (grifei).

Desta forma, mantém-se a condenação ao pagamento dos meses de aluguéis não pagos e indenização pelos danos ocasionados ao imóvel.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, não há o que modificar no julgado, uma vez que foram fixados pelo IPCA-E e art.

1º-F da Lei 9.494/97 de acordo com os parâmetros estabelecidos no Resp nº 1495146/MG – Tema 905 do STJ.

Por fim, descabe a alegação de que houve sucumbência mínima do Apelante, uma vez que a Apelada logrou êxito nos pedidos de pagamento de aluguéis atrasados e indenização por danos materiais, não tendo sido atendido apenas o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos da fundamentação.

Em decorrência do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência a ser pago pelo Apelante para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024